Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. TAXAS CONDOMINAIS. COBRANÇA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO. ART. 940 CC. INAPLICABILIDADE. INEQUÍVOCA DA MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O deslinde da controvérsia, objeto da tese recursal, resume-se em definir se o pagamento realizado anteriormente pelo condômino devedor, não ressalvado em ação executiva ajuizada posteriormente pelo Condomínio, justifica a incidência da devolução em dobro do valor pago.
2. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tema 622, definiu que, para a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no art. 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no art. 940 do Código Civil de 2002) (...), é imprescindível a demonstração da má-fé do credor, uma vez que a boa-fé se presume (REsp. 1.111.270 – PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI). A propósito, cabe destacar, ainda, o teor da Súmula 159,STF: “A cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do CC”.
3. Na hipótese, não se divisa haver má-fé pelo fato de o adimplemento de três parcelas de acordo extrajudicial, no valor total de R$ 9.000,00, não ter sido ressalvado pelo recorrente, ao ajuizar ação de execução em face da recorrida, perante a 1a Vara Cível de Águas Claras (Pj-e n. 0703187-79/2019, com 266 páginas), conforme se infere da atenta análise dos referidos autos.
4. Com efeito, possível atribuir ao recorrente um certo descuido e total falta de organização administrativa, por deixar de registrar em seu sistema de controle interno os pagamentos efetuados pela recorrida, à exceção de uma parcela do acordo (a terceira), que não fora adimplida e que seria a única que, de fato, justificaria a inclusão na demanda executiva indicada, além das demais taxas vencidas e vincendas.
5. Assim, considerando as peculiaridades do caso, constata-se não demonstrada a patente má-fé do condomínio, pois, a rigor, a questão encerra, fundamentalmente, matéria típica de excesso de execução, dada a cobrança de quantia superior à do título (art. 917, inc. III c/c seu § 2o, inc. I, do CPC), para a qual, cabe destacar, houve o acolhimento da defesa apresentada pela executada/recorrida, com a redução da cobrança ao correto valor devido.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.